Tribunal: TJES
Processo: 5006555-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006555-75.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: B. A. P.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Jan D Broad Spectrum Extrato de Cannabis GreensMed Broad Spectrum 400mg/mL (contendo CBD, CBG e CBN) a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista severo (CID F84.0), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se plano de saúde pode ser compelido a custear medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar, sem registro na ANVISA e não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/98 legitima a exclusão de cobertura de medicamentos administrados em ambiente domiciliar, salvo hipóteses legalmente previstas, o que é reforçado pela Resolução Normativa nº 461/2021 da ANS.

4)
Destina-se o medicamento prescrito à administração domiciliar, não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS, não possui registro sanitário regular na ANVISA e não se vincula a regime de internação ou home care.

5)
A jurisprudência do STJ, notadamente no AgInt no REsp 2.159.887/SP, reconhece como lícita a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar não listado pela ANS, ainda que haja prescrição médica.

6)
Precedentes da 1ª e da 2ª Câmaras Cíveis deste Tribunal convergem quanto à desobrigação de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, diante da ausência de respaldo contratual e legal.

7)
A prescrição médica não preenche os requisitos cumulativos exigidos no §13 do art. 10 da Lei 9.656/98, inexistindo prova de eficácia baseada em evidência científica, ausência de alternativa no rol da ANS ou recomendação de órgãos técnicos.

8)
A manutenção da tutela antecipada implica obrigação de difícil reversibilidade e impacto financeiro à operadora, sem respaldo normativo ou contratual, o que justifica a revogação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É lícita a exclusão da cobertura de medicamento para uso domiciliar, sem registro na ANVISA e não incluído no rol da ANS, por operadora de plano de saúde.

2. A prescrição médica, por si só, não impõe cobertura obrigatória se ausentes os requisitos do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98.

3. A concessão de tutela de urgência que impõe obrigação irreversível e sem respaldo legal à operadora de plano de saúde deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/98; §13 do art. 10 da Lei 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.159.887/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma, DJe 07.03.2024; TJES, AI 5010987-11.2023.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, AI 5003579-66.2023.8.08.0000, rel. Des. Marianne Judice de Mattos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia se restringe à obrigatoriedade de fornecimento de medicamento à base de canabidiol para administração exclusivamente domiciliar, não incluído no rol da ANS e sem registro sanitário regular junto à ANVISA, embora com autorização excepcional de importação.

A despeito da sensibilidade que permeia demandas dessa natureza, deve-se reconhecer que o ordenamento jurídico vigente impõe limites normativos à cobertura obrigatória por operadoras de planos de saúde, especialmente quando se trata de fármacos cuja natureza, destinação e forma de administração se enquadram nas hipóteses legalmente excetuadas.

Com efeito, nos termos do inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/98, é lícita a exclusão da cobertura de medicamentos destinados à administração em ambiente domiciliar, salvo se antineoplásicos orais, medicamentos vinculados à continuidade da internação ou aqueles expressamente incluídos no rol da ANS para esse fim.

A Resolução Normativa nº 461/2021 da ANS reforça esse entendimento, ao delimitar que medicamentos prescritos para uso em ambiente externo ao de unidade de saúde não integram a cobertura mínima obrigatória, ressalvadas as hipóteses legais e regulamentares.

In casu
, o medicamento prescrito, ainda que autorizado para importação em caráter excepcional pela ANVISA, destina-se à administração oral em ambiente domiciliar, sem qualquer evidência de que esteja associado a regime de
home care
, tampouco integra o rol de cobertura obrigatória da ANS.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a legitimidade dessa exclusão contratual, conforme se extrai do recentíssimo julgamento proferido no AgInt no REsp 2.159.887/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. 2.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Precedentes.
3. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998." (REsp n. 2.071.955/RS, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.159.887/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

No mesmo sentido, a 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5010987-11.2023.8.08.0000, da relatoria do Des. Raphael Americano Câmara, reconhecera a impossibilidade de compelir plano de saúde a custear medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar, diante da expressa exclusão legal e contratual, ressaltando que a prescrição médica, embora relevante, não tem o condão de ampliar, por si, a obrigação assistencial da operadora em hipóteses legalmente excepcionadas.

Na mesma linha, esta 1ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003579-66.2023.8.08.0000, da relatoria da Des. Marianne Judice de Mattos reafirmara a licitude da negativa de cobertura em razão da natureza domiciliar do tratamento e da inexistência de obrigatoriedade legal.

Ademais, na espécie, a prescrição médica não atende, nem sequer formalmente, aos requisitos cumulativos exigidos no §13 da Lei 9.656/98 – como ausência de substituto terapêutico no rol da ANS, comprovação de eficácia baseada em evidência científica e recomendação por órgãos técnicos –, tampouco há qualquer indício de que o tratamento integre modalidade assistida ou esteja vinculado à continuidade de regime hospitalar.

Ao revés, trata-se de medicação cuja administração se dá de forma oral, diretamente por familiares, em ambiente domiciliar, característica que afasta a obrigatoriedade de custeio pela operadora, nos moldes do entendimento consolidado.

Além disso, o deferimento da medida impugnada acarreta a antecipação dos efeitos da tutela de mérito em caráter irreversível, impondo obrigação sensível à agravante, com potencial impacto contratual e financeiro, sem respaldo normativo suficiente e em clara divergência com os entendimentos mais recentes das cortes superiores.

Por conseguinte, tal circunstância autoriza a intervenção deste órgão para evitar perecimento de direito ou imposição de obrigação manifestamente desamparada pela legislação vigente,
impondo-se a reforma do pronunciamento judicial de piso.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele dou provimento,
para reformar a r. decisão agravada, cassando a tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

____________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento
n. 5006555-75.2025.8.08.0000

Agravante:

Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Medico

Agravado:
Bryan Azeredo Perreira

Relator:
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto J
ú
nior

S
e
s
são
virtual
do dia
29
.09.2025 a
03
.
10
.202
5

VOT
O
VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor examinar
o

caso
trazid
o
à análise deste órgão
julgador
n
o
presente
agravo de instrumento que, nos autos da obrigação de fazer na origem,

deferiu
o
pedido de o fornecimento
do medicamento Jan D Broad Spectrum Extrato de Cannabis GreensMed Broad Spectrum 400mg/mL, contendo Canabidiol (CBD 50mg/mL), Canabigerol (CBG 50mg/mL) e Canabinol (CBN), prescrito para tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista severo (CID F84.0), sob pena de multa diária.

O
e.
Relator
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama apresentou proposição de voto para
DAR PROVIMENTO
ao recurso a fim de revogar a decisão agravada.

Pois bem.

A
nalisando os autos,
especialmente o
s documentos mencionados
,

entendo por apresentar proposição divergente, no tocante a manutenção da decisão de origem que
determinou o fornecimento do medicamento acima citado.

O profissional médico especialista ainda destacou no referido laudo a impossibilidade de utilização de outras opções terapêuticas já que “
podem impactar negativamente e de forma irreversível o desenvolvimento de capacidades essenciais para independência funcional do indivíduo.”

Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde do paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp n. 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019). [...] (AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constante no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.

Caminha no mesmo sentido esta e. Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A posição ainda prevalecente nesta Corte é aquela segundo a qual, a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar. 2. A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, por si, não pode justificar a negativa de custeio, a se considerar outras circunstâncias, como o fato de que a autora é portadora de artrite reumatoide de extrema gravidade e com sequelas permanentes, tendo-se observado que a medicação é de elevado custo e comercializada por única empresa com acesso dificultado em razão da Covid-19, e a a supressão do medicamento equivaleria a inviabilizar todo o tratamento ininterrupto da paciente para a própria doença, iniciado desde 2012, mediante os fármacos que eram adquiridos através da própria apelante. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021190094744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tanto a jurisprudência do c. STJ quanto deste Sodalício têm se posicionado no sentido de ser abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, sendo certo que o medicamento postulado se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2. Ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados, havendo relato no laudo no sentido de que exames de agosto de 2018 mostram metástases ósseas disseminadas caracterizando resistência endócrina primária , mesmo após iniciado o tratamento com quimioterapia. 3. Tem-se que o receio do Agravante de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência necessária para o tratamento de saúde da Agravada, sendo certo que a mesma se encontra numa delicada situação de saúde, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito, com urgência, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)

Portanto, considerando as provas constantes até o momento, fica caracterizada a urgência para concessão do tratamento pretendido como forma de minimizar os efeitos da doença e melhorar a qualidade de vida da paciente.

D
esta forma,
com a devidas vênias
,

DIVIRJO

da proposição de voto do
cult
o
Relator

para
NEGAR PROVIMENTO
do recurso.

É
como voto.

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões